Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR.
1. Verificada a necessidade da segregação cautelar a condenado à pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão e que respondeu ao processo preso, afigura-se descabida a revogação da prisão.
2. Não é incompatível a prisão cautelar com a fixação do regime semiaberto, desde que observada a segregação no estabelecimento adequado.
3. Ordem denegada.